Tribunal: STF
Processo: Rcl 64878
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e Eletrônico no Estado do Espírito Santo - SINDIMETAL opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender não preenchido o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias.

O embargante pontua o cabimento da reclamação diante da inobservância, pelo órgão reclamado, do disposto no Tema 823 desta Suprema Corte. Afirma haver obscuridade na decisão embargada, pois  determinada a suspensão do processo de origem, não se podendo exigir o esgotamento das vias recursais.

Requer sejam providos os embargos de declaração e atribuídos efeitos modificativos para sanar a obscuridade alegada.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso. 

Entendo não assistir razão à parte recorrente.

O embargante busca, a pretexto de sanar eventual pecha na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.
Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).
A par disso, a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020).
Não vislumbro a ocorrência do exaurimento de instâncias  no caso, uma vez que sequer interposto recurso extraordinário na origem.

Como por mim explicitado na decisão embargada, foi inobservado o pressuposto do prévio exaurimento das vias ordinárias, o que impede a análise da matéria.

Ademais, cabe ressaltar que eventual suspensão do processo de origem não afasta o óbice apontado.  

Assim, não verifico a alegada obscuridade.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 10 de abril de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente